Tribunal: STF
Processo: Rp 1393
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-03-18
Data de publicação: 1987-03-18

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA CAUTELAR. NORMA DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL INTRODUZIDA POR VIA
DE EMENDA, EM CONTRADIÇÃO COM PRECEITO QUE RESERVA AO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO A INICIATIVA DE NORMAS SOBRE MATÉRIA FINANCEIRA. DESPESAS
NÃO PREVISTAS EM ORCAMENTO JA APROVADO E EM EXECUÇÃO NO ESTADO.
FUMUS BONIS JURIS QUE AUTORIZA O DEFERIMENTO DA MEDIDA.